Tribunal: TJSP
Processo: 1504134-17.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082, da Comarca de
Boituva, em que são apelantes DOUGLAS FERNANDO DO AMARAL e
RAFAEL MANOEL DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 2/10
Voto:
24303 CFF/V
Apelação:
1504134-17.2018.8.26.0082
Comarca:
Boituva
Vara:
1a Vara
Processo:
numeração única
Apelantes:
Rafael Manoel de Oliveira
Douglas Fernando do Amaral
Apelado:
Ministério Público
Receptação
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva
Absolvição ou desclassificação Descabimento
Penas
motivadamente
dosadas,
necessárias
e
suficientes para reprovação e prevenção do crime
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Rafael Manoel de Oliveira e Douglas
Fernando do Amaral foram condenados, por incursos no artigo 180,
caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa mínimos (fls. 214/217).
Apelam os réus em busca da absolvição,
sustentando insuficiência probatória. Subsidiariamente, Rafael requer a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa e a alteração do
regime prisional inicial para o semiaberto (fls. 221/224 e 231/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 3/10
Os recursos foram contrariados (fls.
239/242), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 254/258).
É o relatório.
Preliminarmente, insta salientar não ser
caso de submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal,
previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por se tratar de réus
portadores de maus antecedentes e reincidências.
Pois bem.
A acusação é a de que os apelantes
adquiriram, em proveito comum, o veículo Hyundai/HB20, placa
GFA3960, coisa que sabia se tratar de produto de crime.
Conforme narrado na exordial, na data
dos fatos, ocorreu o roubo do veículo acima descrito, sendo tal crime
noticiado no Boletim de Ocorrência no 1665/2018 da Delegacia de Polícia
de Tietê.
Em circunstâncias incertas, entre a data
do roubo (11 de novembro de 2018) e o dia 12 de novembro de 2018, os
réus adquiriram o sobredito veículo de pessoa desconhecida pela quantia
de R$ 1.000,00 (mil reais), sem qualquer documentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 4/10
Ocorre que, após denúncia anônima
informando que os acusados estavam trafegando com veículo que não
lhes pertencia, policiais militares diligenciaram pelas imediações dos
fatos, onde localizaram os recorrentes ao lado do veículo, estando um
deles com uma chave de rodas em mãos.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre os apelantes.
Na fase inquisitiva, os réus negaram o
crime. Rafael alegou que teria adquirido o veículo em questão de
indivíduo conhecido como Fernando, pelo preço de R$ 1.000,00.
Fernando havia lhe informado que o automotor era oriundo de empresa
financeira, que teria resgatado o bem em razão de inadimplência.
Pretendia retirar as rodas do carro para colocá-las em seu Fiat Palio (fls.
04). Por sua vez, Douglas disse ter sido contratado por Rafael para ajudá-
lo a retirar as rodas do veículo, pelo que receberia R$ 100,00. Na ocasião,
Rafael teria lhe dito que o automotor seria pertencente à empresa
financeira, que recuperara o bem por ausência de pagamento do
comprador (fls. 05).
Em Juízo, Rafael manteve a negativa
inicial, ao passo que Douglas confessou o crime. Quanto aos fatos, ambos
alteraram totalmente as versões policiais (v. relatório de sentença às fls.
215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 5/10
Interrogado,
Douglas,
assim,
se
manifestou: “na época dos fatos trabalhava na JP leilões e adquiriu diversos
contatos; a pessoa de Bruno o contatou e ofereceu o veículo, dizendo que
era produto de 'seguro'; o interrogando recebeu o veículo e pagou a quantia
de R$1.000,00, disse que iria clonar o veículo em Jandira; Rafael, conhecido
como fubá, estava no local porque iriam tirar as rodas do HB20 e Rafael
ficaria com as rodas. O HB20 ficaria com as rodas do carro que era de
Rafael; alegou que já foi processado por receptação porque adquiriu
diversos veículos com problemas”.
De seu lado, Rafael, assim, se exculpou:
“estava no local para trocar as rodas do seu carro; pegaria as rodas novas,
pagaria a quantia de R$300,00 e entregaria as rodas usadas do seu carro;
disse que desconhecia a origem do HB20”.
A prova produzida, sob o crivo do
contraditório, edificou-se em desfavor dos recorrentes.
Fernanda Aparecida Lacerda, ouvida em
Juízo, confirmou ter sido vítima de um roubo à sua residência e, assim,
respondeu às perguntas: “Num sábado à noite dois indivíduos ingressaram
na sua casa, armados, roubaram diversos pertences e o seu veículo HB20;
na segunda-feira recebeu telefonema com a notícia que o veículo havia sido
encontrado em Iperó; recuperou o carro; o carro estava sem estepe.”
(conforme relatório de sentença às fls. 215).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 6/10
Por sua vez, o policial militar Ereque
José de Camargo relatou em detalhes a diligência que culminou com a
apreensão dos suplicantes, ratificando os fatos narrados na inicial.
Declarou os seguintes termos: “na data dos fatos estava em patrulhamento
de rotina e recebeu a notícia que os acusados Rafael e Douglas, pessoas já
conhecidas nos meios policiais estavam dirigindo um veículo novo, um
HB20; tal fato levantou a suspeita e lograram êxito em encontrar o veículo
e os acusados; os acusados estavam tirando uma das rodas do veículo;
pesquisado o veículo, foi contatado que se tratava de veículo produto de
roubo na cidade de Tietê; os acusados foram apresentados na delegacia de
polícia” (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 7/10
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Como se vê, a prova haurida dos autos é
suficiente para a responsabilização criminal dos réus, não se extraindo
qualquer desacerto quanto ao desate condenatório, até porque nada foi
produzido de sorte a eximi-los da culpa.
Vale frisar, nesse particular, que os réus
apresentaram versões totalmente díspares, quando interrogados, razão
pela qual a autoria de ambos é inconteste. Rafael, administrativamente,
afirmou ter adquirido o veículo, por preço irrisório, contratando Douglas
para ajudá-lo na troca de rodas. Em Juízo, voltou atrás e quem confessou
foi Douglas, o qual procurou afastar Rafael da coautoria.
Entretanto, da prova recolhida, extrai-se
que ambos foram visualizados na condução da res furtiva e, diante de suas
passagens criminais e da atitude suspeita, foram denunciados e
abordados, no exato momento em que desmontavam o automotor da
vítima, adquirido em conluio, por preço irrisório, em ínfimo tempo após o
roubo antecedente. Desse modo, inafastável a culpa, em face da plena
subsunção dos fatos à conduta penalmente tipificada.
De ausência de dolo não se cogita.
É sabido que o delito de receptação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 8/10
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que, como
se viu, não é o caso em testilha, porquanto os apelantes apresentaram
relatos contraditórios, em cada fase da persecução penal.
De
outro
tanto,
a
aquisição
do
automotor, por preço absolutamente irrisório, de pessoa sem dados
definidos, sem qualquer documentação veicular ou da transação, um dia
após o crime antecedente, conduz à certeza necessária de que os acusados
tinham prévio conhecimento acerca da origem ilícita do bem.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente
gera
a
presunção
de
sua
responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a
condenação” (RT 746/629).
Não
fosse
o
bastante,
tem-se
a
localização da res com os acusados e, sabe-se, que nas infrações
patrimoniais a retenção da coisa subtraída encerra presunção da autoria
delitiva.
Portanto, bem delineado o dolo direto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 9/10
das condutas, impossível a desclassificação pleiteada subsidiariamente.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Incensuráveis as reprimendas.
A pena-base de cada réu foi fixada em
1/6 acima do piso mínimo legal, à vista dos maus antecedentes revelados
pela documentação de fls. 116/120 (Douglas) e certidão de fls. 211/213
(Rafael).
Na etapa intermediária, as reincidências
dos acusados (condenações criminais definitivas reveladas às fls. 92/97 e
211/213) foram neutralizadas pela confissão policial de Rafael e judicial
de Douglas, perfazendo a pena total e definitiva, para cada qual, de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa menores,
eis que ausentes outras causas modificadoras.
Por
fim,
mantém-se
o
regime
inicialmente fechado, eis que adequado, suficiente e proporcional à
reprovabilidade das condutas, por se tratar de réus com maus
antecedentes e reincidentes na mesma prática ilícita e em crime de
acentuada gravidade social (tráfico), que, pouco tempo depois, se
envolveram em outra infração (receptação de veículo), a qual fomenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1504134-17.2018.8.26.0082 - lauda 10/10
outros tantos delitos patrimoniais (roubos, furtos), prejudicando, pois,
demasiadamente a paz social.
Diante
do
desfavorecimento
das
circunstâncias concretas do crime e consequências desastrosas
decorrentes das condutas apuradas, com o consequente aumento das
basilares, não há que se falar em afronta às Súmulas 718 e 719, do
Supremo Tribunal Federal, ou às Súmulas 269 e 440, do Superior Tribunal
de Justiça, sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido e
intolerável estímulo aos criminosos, forjando, em seus espíritos, a
sensação de uma ilusória e indesejada impunidade.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)